Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.030 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 1.002 (RE 1.140.005/RJ). MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Rejulgamento de apelo que versa sobre matrícula em creche da rede pública de ensino, notadamente quanto à possibilidade de fixação de honorários em face do ente público ao qual se vincula a Defensoria Pública, que patrocina a causa.
2. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STF (Tema 1.002) que, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, estabelece a legitimidade da condenação do ente público aos quais estão vinculadas, em caso de sucumbência (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)
3. Honorários fixados por equidade em R$ 1.000,00.
4. Retificou-se o julgamento do apelo da parte autora (CPC/2015 1.030 II).